Tribunal: TJPA
Processo: 0817877-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13067 - Arrematação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817877-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTO AUGUSTO VELHO VILHENA JUNIOR

AGRAVADO: BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. NULIDADE PROCESSUAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Alberto Augusto Velho Vilhena Junior e outros contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que havia negado provimento a agravo de instrumento. Os embargantes sustentam omissão quanto à análise da alegada nulidade do processo decorrente de incerteza acerca da sucessão processual e do suposto cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória destinada à apuração dessa questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada nulidade processual relacionada à sucessão processual e à representação processual; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem instrumento adequado para rediscutir matéria de fato e de direito já examinada e decidida pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações relativas à regularidade da representação processual, reconhecendo que a matéria já havia sido apreciada em processo diverso, com decisão de mérito transitada em julgado, o que atrai a preclusão e estabiliza a controvérsia.

5.

O acórdão também examinou a alegação de nulidade processual e aplicou o princípio
pas de nullité sans grief
, concluindo pela inexistência de prejuízo concreto apto a justificar a decretação de nulidade.

6.

A decisão embargada afastou a existência de violação ao contraditório e à ampla defesa, não identificando fundamento jurídico para suspender a execução ou impedir a alienação do bem penhorado.

7.

Os embargantes buscam atribuir nova qualificação jurídica aos fatos e teses já examinados, pretendendo a rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

8.

O órgão jurisdicional tem o dever de enfrentar as questões relevantes ao julgamento, mas não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações apresentadas pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para justificar a conclusão alcançada.

9.

A matéria já se encontra prequestionada, sendo desnecessária a indicação expressa de dispositivos legais quando a questão jurídica foi efetivamente apreciada no julgamento.

10.

A oposição dos embargos, diante da inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revela caráter protelatório e justifica a advertência quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC em caso de reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não examine individualmente todas as alegações das partes.

3.

A controvérsia acerca da regularidade da representação processual não pode ser rediscutida quando já decidida por pronunciamento judicial com resolução de mérito e submetida à preclusão.

4.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

5.

O prequestionamento da matéria decorre de sua efetiva apreciação pelo órgão julgador, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais pertinentes.

6.

A oposição de embargos de declaração sem demonstração de vício do julgado caracteriza tentativa indevida de rediscussão da causa e pode configurar conduta protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, 1.026, § 2º, 487, I, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; TJMG, ED nº 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, j. 26.05.2021, pub. 28.05.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0817877-79.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTES:

ALBERTO AUGUSTO VELHO VILHENA JUNIOR E OUTROS

ADVOGADO:

ALBERTO AUGUSTO VELHO VILHENA JUNIOR - OAB/PA 11.279

EMBARGADO:
BBC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADO:

LUIS CARLOS SILVA MENDONCA - OAB PA 5.781

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

ALBERTO AUGUSTO VELHO VILHENA JUNIOR E OUTROS
em face do acórdão de

ID. 35486336, que conheceu do recurso manejado em face de
BBC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática de ID. 29505657 que havia negado provimento ao agravo de instrumento da ora Embargante.

ALBERTO AUGUSTO VELHO VILHENA JUNIOR E OUTROS
(ID.

35634539), anuncia omissão das razões recursais
no que pertine
a análise
da
nulidade do processo diante da incerteza a respeito da sucessão processual, e do cerceamento de defesa decorrente da ausência de dilação probatória para sua aferição.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 36529620.

Autos conclusos em 21 de maio de 2026.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se na pauta desimpedida do plenário virtual.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0817877-79.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTES:

ALBERTO AUGUSTO VELHO VILHENA JUNIOR E OUTROS

ADVOGADO:

ALBERTO AUGUSTO VELHO VILHENA JUNIOR - OAB/PA 11.279

EMBARGADO: BBC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADO:

LUIS CARLOS SILVA MENDONCA - OAB PA 5.781

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

ALBERTO AUGUSTO VELHO VILHENA JUNIOR E OUTROS
(ID.

35634539), anuncia omissão das razões recursais no que pertine a análise da suposta nulidade do processo diante da incerteza a respeito da sucessão processual, e do cerceamento de defesa decorrente da ausência de dilação probatória para sua aferição, a bem da verdade quer dar nova qualidade jurídica ao já decidido, o que lhe é vedado em sede de Aclaratórios.

Isso porque, o acórdão
de forma expressa e pontual
enfrentou um a um,

os temas trazidos como

omissos. Basta um simples olhar para a ementa do julgamento que materializa a compreensão exposta no acórdão.

Quanto à questão da regularização da representação processual, o acórdão assim dispôs:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

(...) 3. Reconhece-se que a alegação de irregularidade de representação processual já foi anteriormente apreciada em processo diverso, no qual se concluiu pela regularidade da procuração e pela inexistência de qualquer vício, com decisão transitada com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

4. Verifica-se, portanto, a ocorrência de preclusão e estabilização da controvérsia quanto à legitimidade da representação do exequente, impedindo nova rediscussão da matéria no presente recurso. (...)”

Quanto à questão de eventual nulidade, o acórdão assim dispôs:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6. Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual a decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, circunstância não evidenciada pelos agravantes.

7. Conclui-se que não há violação ao contraditório ou à ampla defesa nem fundamento jurídico para suspender a execução ou impedir a alienação do bem penhorado, devendo ser mantida a decisão agravada. (...)”

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omitido, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

À guisa de arremate, insisto no destaque de que:

"É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos de defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão."(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 5ª Ed. JusPodivm. 2013. p. 199 ­ Apud ASSIS, Araken de. Manual de Recursos. 2ª Ed. São Paulo. RT, n. 110.2, 2008. Nota 66.2.1.3. p. 591).

Reputo os Embargos de Declaração como protelatório, uma vez que o acórdão, de forma muito clara, enfrentou um a um os temas entregues à apreciação jurisdicional, afastando para muito longe a alegação de omissão e, por conseguinte, atraindo a mera tentativa de rediscussão da matéria.

Aliás, é bom que se deixe claro que a justificativa de que se estaria embargando apenas para fins de prequestionemtno também não se sustenta, uma vez que o próprio dispositivo do voto já assim o fez,
in verbis:

“(...)
3.
Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ). (...)”

Assim, não há qualquer omissão, muito menos necessidade de prequestionamento da matéria, razão pela qual advirto à Parte Embargante a respeito de sua postura processual.

Em assim sendo
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o acórdão embargado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

4.

A Parte Embargante está expressamente advertida sobre sua conduta reputada como protelatória. A reiteração ensejará em contramedida.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/06/2026